Tribunal: CARF
Processo: 12448.738097/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.738097/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.517 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ROD E TERMINAIS DO EST RJ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
ALTERAÇÃO
DE
VALOR
DE
DÉBITO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES CONFESSADOS EM DCTF APÓS INTIMAÇÃO DE
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL MEDIANTE RETIFICAÇÃO DA
DCTF. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os
débitos relativos a impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos de IRPJ e de CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.738097/2011-18
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.738097/2011-18

1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/RJ, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 484.636,05 e R$
183.108,98, respectivamente, relativos ao ano-calendário 2007.
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão da discrepância de valores
informados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e não
confessados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), conforme Termo
de Constatação Fiscal (fls. 262/294 e 295/327).
3.

Em impugnação (fls. 348/367), o sujeito passivo alegou que os débitos de IRPJ e
CSLL em questão foram devidamente incluídos e consolidados no parcelamento instituído pela
Lei no 11.491, de 2009, que permitiu o parcelamento e o reparcelamento de débitos consolidados
no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 2000, no
Parcelamento Especial – PAES, de que trata a Lei no 10.684, de 2003, no Parcelamento
Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória no 303, de 2006, no parcelamento
previsto no art. 38 da Lei no 8.212, de 1991, e no parcelamento previsto no art. 10 da Lei no
10.522, de 2002; que a Fiscalização desconsiderou a efetiva inclusão de tais débitos no
parcelamento especial da Lei no 11.491, de 2009; que a Fiscalização não considerou a efetiva
inclusão dos débitos em razão da não observância do prazo assinalado no art. 1o da IN RFB no
1.049, de 2010, isto é, 30.07.2010; que as parcelas do parcelamento estão sendo regularmente
quitadas; que os débitos não podem ser exigidos com multa de 75%; que submeteu em
26.11.2009 requerimento de adesão ao parcelamento e efetuou pagamento da primeira parcela,
na forma do art. 12 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06, de 2009; que a Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 11, de 2010, autorizou os contribuintes que não tencionavam a inclusão da
totalidade dos débitos a informar seus débitos até 16.08.2010; que no prazo estabelecido
apresentou os débitos que pretendia incluir no parcelamento, que incluía os débitos de IRPJ e
CSLL; que diante do fato de esses débitos não estarem na consolidação do parcelamento,
formalizou pedido de reconsideração nos autos do Processo Administrativo Fiscal (PAF) no
12448.735424/2011-80; que a Fiscalização se antecipou a decisão do titular da unidade e efetuou
o lançamento de ofício e, por essa razão, pugnou pela nulidade do lançamento; que a estava
impedida de retificar a DCTF até a data limite de 30.07.2010 em razão da instauração do
procedimento de fiscalização em 22.06.2010; que, como demonstração da sua boa-fé, apresentou
DCTF retificadora em 22.09.2011; alega ainda serem infundados os argumentos de que os
débitos não estavam declarados, pois os mesmos contavam na DIPJ.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 582/592) por entender que os débitos
não haviam sido confessados em DCTF até 30.07.2010, contrariando o art. 1o, § 1o, I, da IN RFB
no 1.049, de 2010; o alegado prazo fixado na RFB/PGFN no 11, de 2010, não se aplicava ao
contribuinte, que não teve deferido seu pedido de adesão ao parcelamento deferido; que o pedido
para inclusão de débitos formulado nos autos do PAF no 12448.735424/2011-80, protocolizado
em 20/10/2011, deu-se após o início do procedimento fiscal em apreço; que esse pedido foi
indeferido em razão de ter sido protocolizado fora do prazo para consolidação de débitos, fixado
na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2, de 2011, e IN RFB no 1.259, de 2012; que os pagamentos
efetuados pelo contribuinte não se referem aos débitos objetos do auto de infração; que a então
impugnante não ficou impossibilitada de transmitir a DCTF no período compreendido entre
22.06.2010 e 30.07.2010, em razão da instauração do procedimento fiscal, conforme alega, pois
em que pese constar do Termo de Diligência Fiscal/Intimação a data de emissão de 22/06/2010,
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.738097/2011-18

a ciência do contribuinte só ocorreu em 17/08/2010, às 12 horas, quando houve a exclusão da
espontaneidade; que a DCTF retificadora apresentada é intempestiva e não se mostra hábil a
afastar a infração. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ALTERAÇÃO DE VALOR DE DÉBITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CONFESSADOS EM DCTF APÓS INTIMAÇÃO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL MEDIANTE RETIFICAÇÃO DA DCTF. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 602/616), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial de que o lançamento é nulo em razão de o Auditor-Fiscal autuante ter
desconsiderado a pendência de apreciação do pedido de retificação dos débitos formulado no
PAF no 12448.735424/2011-80 e a possibilidade de apresentação de eventual recurso
administrativo com efeito suspensivo (sic), pugna, por esse motivo que falece competência à
autoridade lançadora para desconsiderar o pedido de retificação de débitos; quanto ao mérito,
não há inovação em relação aos argumentos apresentados na impugnação; ao final requer seja
conhecido e provido o presente Recurso, com o consequente cancelamento dos lançamentos de
IRPJ e CSLL.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 23.10.2014,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 598). Assim, o Recurso Voluntário juntado
aos autos em 24.11.2014, conforme carimbo aposto na primeira folha da peça recursal (fls. 602),
é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar - Nulidade do lançamento de ofício
8.

A Recorrente alega que, em razão de o Auditor-Fiscal autuante por ter
desconsiderado a pendência de apreciação do pedido de retificação dos débitos formulado no
PAF no 12448.735424/2011-80 e por este não possuir competência para desconsiderar o pedido
de retificação de débitos, o lançamento é nulo por preterição ao direito de defesa.
9.

A motivação do lançamento, conforme se abordará mais detidamente adiante,
decorreu da divergência de débitos de IRPJ e da CSLL, informados em DIPJ, mas não
declarados em DCTF, no momento em que teve início formal o procedimento de diligência, isto
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.738097/2011-18

é, em 17.08.2010, quando o sujeito passivo foi cientificado do Termo de Diligência Fiscal (fls.
126), que teve como resultado o lançamento, cuja ciência ocorreu em 29.12.2011 (fls. 343/344).
10.

O art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972, define serem nulos os despachos e
decisões proferidos com preterição do direito de defesa.
11.

No caso concreto, não se vislumbra preterição de direito de defesa, pois a
motivação do lançamento foi a omissão de débitos de IRPJ e da CSLL não confessados em
DCTF, fato que foi efetuado pelo sujeito passivo apenas em 22.09.2010 (fls. 182/190), de forma
intempestiva e após o início do procedimento fiscal.
12.

Dessa forma, não houve preterição ao direito de defesa no caso concreto, visto que
os fatos narrados constam discriminados nos Termos de Constatação (fls. 262/337) e sobre esses
fatos o sujeito passivo apresentou impugnação e recurso em que contesta tais fatos.
13.

Ressalte-se, ainda que, como referido na r. decisão, o requerimento do
contribuinte sequer foi objeto de análise por ter sido apresentado fora do prazo fixado pela
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2, de 2011 e art. 1o da IN RFB no 1.259, de 2012, conforme
Despacho Decisório proferido no PAF no 12448.735424/2011-80, em 18.11.2013, juntado ao
presente processo (fls. 581).
13.1.
Além disso, registre-se que o prazo decadencial para lançamento de débito não
confessado não é passível de suspensão, logo o requerimento que se destinava a tentar incluir os
débitos de sua responsabilidade no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009, protocolizado em
20.11.2011, não tinha o condão obstar a constituição do crédito tributário não confessado.
13.2.
Ainda sobre o requerimento formulado no PAF no 12448.735424/2011-80, o
eventual recurso hierárquico contra o Despacho Decisório que indeferiu o pleito do sujeito
passivo não tem efeito suspensivo, conforme art. 61 da Lei no 9.784, de 1999.
14.

Pelas razões expostas, REJEITO a preliminar de nulidade do lançamento por
alegada preterição do direito de defesa.
Mérito
15.

Sobre o mérito, a Recorrente apresenta os mesmos argumentos trazidos por
ocasião da apresentação da impugnação, resumidamente, que os débitos de IRPJ e CSLL foram
incluídos no parcelamento instituído pela Lei no 11.491, de 2009, que a Fiscalização
desconsiderou a efetiva inclusão de tais débitos no parcelamento especial da Lei no 11.491, de
2009; que requereu adesão ao parcelamento e efetuou pagamento da primeira parcela, na forma
do art. 12 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06, de 2009; e que a Portaria Conjunta RFB/PGFN
no 11, de 2010, autorizou os contribuintes que não tencionavam a inclusão da totalidade dos
débitos a informar seus débitos até 16.08.2010.
16.

Os fatos alegados foram objeto de análise detalhada da r. decisão, logo, por haver
integral concordância com seus fundamentos, reproduzo-a para que sejam parte integrante dessa
decisão, nos termos no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
6. Através de análise da DIPJ 2008, ano-calendário 2007, fls.4/31, a Fiscalização
constatou que os valores informados pela empresa, referentes a “Imposto de Renda a
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.738097/2011-18

Pagar” (Ficha 12 A) e “CSLL a Pagar (Ficha 17), não foram declarados na Declaração
de Débitos e Créditos de Tributos Federais - DCTF (processada em 05/09/2007 e
recepcionada em 05/09/2007), fls. 32/125.
7. A Impugnante, intimada a prestar esclarecimentos acerca da ocorrência constatada
pela Fiscalização, informou que os lançamentos na DIPJ 2008, ano-calendário 2007,
referentes a IRPJ e a CSLL, correspondem aos valores devidos pelo contribuinte e que
estes foram devidamente consolidados no REFIS da Lei 11.941/2009, nos termos da
Portaria Conjunta RFB/PGFN no 11/2010”, fls.127/160.
8. Apesar de intimado, em 10/11/2010, fl.165, a informar a situação do pedido de
parcelamento efetuado, esclarecendo se houve a consolidação dos valores do IRPJ e
CSLL em questão, o contribuinte não confirmou referida consolidação.
9. Às fls.127/160, constam formulários intitulados como “Discriminação dos Débitos a
Parcelar (ANEXO III), Lei No 11.941, de 27/05/2009, com comprovante de autuação de
processo no 15455.002228/2010/43, nos quais os valores de IRPJ e CSLL em questão
foram discriminados. Ressalte-se que a data relativa à assinatura dos referidos
formulários pelo Representante Legal do sujeito passivo é o dia 13/08/2010.
10. Inobstante ter iniciado, em 13/08/2010, procedimentos a fim de consolidar os
débitos em questão no REFIS da Lei n° 11.941/2009, a Impugnante não havia declarado
os aludidos débitos em sua DCTF, até 30 de julho de 2010, contrariando o disposto no
artigo 1o, § 1o, inciso I, da Instrução Normativa RFB no1.049, de 30 de junho de 2010,
in verbis:
Art. 1 o Poderão ser incluídos nos parcelamentos de que trata a Portaria Conjunta
PGFN/RFB n o 6, de 22 de julho de 2009 , os débitos ainda não declarados,
vencidos até 30 de novembro de 2008, em relação aos quais o sujeito passivo
esteja obrigado à apresentação de declaração à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e se encontra omisso, desde que seja apresentada a respectiva
declaração até 30 de julho de 2010, ressalvado o disposto no art. 4 o desta
Instrução Normativa.
§ 1 o O disposto no caput aplica-se às seguintes declarações:
I - Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais (DCTF);
II - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP);
III - Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ), relativa ao Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei n o 9.317, de 5 de
dezembro de 1996;
IV - Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF); e
V - Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR).
11. A Impugnante não teve seu pedido de parcelamento – inclusão dos débitos em
questão no REFIS – deferido, consoante exigência prevista no Art. 1o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 3, de 29 de abril de 2010, in verbis:
Art. 1o O sujeito passivo que teve deferido o pedido de parcelamento previsto
nos arts. 1o a 3o da Lei No 11.941, de 27 de maio de 2009 , deverá, no período de
1° a 30 de junho de 2010, manifestar-se sobre a inclusão dos débitos nas
modalidades de parcelamento para as quais tenha feito opção na forma da
Portaria Conjunta PGFN/RFB No 6, de 22 de julho de 2009 . . ( Vide Portaria
PGFN/RFB no 13, de 02/07/2010 )
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.738097/2011-18

12. O disposto no Art. 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 11, de 24 de junho de
2010 não se aplica à situação da Impugnante, pois não houve deferimento de seu pedido
de parcelamento.
13. Em derradeira tentativa de incluir todos os seus débitos no REFIS, inclusive os
débitos em questão, a Impugnante apresentou a RFB pedido de retificação da
consolidação do parcelamento, solicitando que todos os débitos tempestivamente
indicados para pagamento nas condições previstas pela Lei no 11.941/09 fossem
efetivamente incluídos no aludido parcelamento, conforme previsto no artigo 20, inciso
I, alínea “a”, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 06/2009, pedido este que foi
formalizado no Processo Administrativo no 12448.735424/2011-80, protocolado em
20/10/2011, ou seja, depois do início do procedimento fiscal em apreço.
14. Ressalte-se que tal pedido de revisão foi indeferido, pois o contribuinte epigrafado
protocolizou requerimento fora do prazo para consolidação estipulado na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 2, de 03/02/2011 e Art. 1oda Instrução Normativa RFB no
1.259, de 16 de março de 2012, DOU de 19.3.2012. Vide despacho de fl.581, copiado
do Processo Administrativo no 12448.735424/2011-80.
15. Compulsando os sistemas da Receita Federal do Brasil, constatei que os pagamentos
que estão sendo realizados pelo contribuinte, no código de receita no 1279, referentes à
Lei no 11.941/09, são de outros débitos consolidados e não se referem aos débitos em
questão. Ressalte-se que o presente Processo não se encontra vinculado a qualquer
parcelamento.
16. A Impugnante não ficou impossibilitada de efetuar a transmissão da DCTF
retificadora relativa ao 2o semestre de 2007, no período compreendido entre 22/06/2010
a 30/07/2010, em razão da instauração do procedimento fiscal, conforme alega, pois em
que pese constar do Termo de Diligência Fiscal/Intimação a data de emissão de
22/06/2010, a ciência do contribuinte só ocorreu em 17/08/2010, às 12 horas. Só a partir
desta data houve a exclusão da espontaneidade.
17. O contribuinte apresentou cópia da DCTF retificadora, intempestiva (recepcionada
em 22/09/2011), na qual constam os referidos débitos de IRPJ e CSLL referentes ao
ano-calendário de 2007, portando após o início do procedimento fiscal, ocorrido em
17/08/2010.
18. A mencionada DCTF retificadora, por ter sido apresentada após o início do
procedimento fiscal, não é hábil para descaracterizar a infração cometida e não produz
qualquer efeito relativo à alteração do débito em questão, permanecendo, portanto, os
débitos de R$ 484.636,05 de IRPJ e R$ 183.108,98 de CSLL, declarados na DIPJ 2008,
ano calendário 2007, por força do que determina o artigo 9o,§ 2o , inciso I, alínea “c” e
inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1110, de 24 de dezembro de 2010, vigente
quando da transmissão dela em 22/09/2011. Confira-se:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.517 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.738097/2011-18

a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa
jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito
tributário. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1177, de 25 de
julho de 2011)
17.

Em resumo, no caso concreto restou suficientemente caracterizada a ausência de
confissão dos débitos lançados em DCTF no momento em que teve início os procedimento de
fiscalização, logo correta a exigência via lançamento de ofício.
Conclusão
18.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital